Tribunal: TJDFT
Processo: 0009534-21.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009534-21.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 25444954, o SINDIRETA solicitou a apreciação da petição de ID: 22099463. A petição de ID: 22099459 informa a anuência de MARIA DO CARMO BRASILEIRO DE MESQUITA nos autos da EXE n. 0007498-40.2007.8.07.000 e pugna pela apreciação do pedido do DF de desistência parcial quanto à anuente do agravo interno de ID: 21030214. O agravo interno do DF (ID: 21030214) teve seu provimento negado pelo v. acórdão de ID: 23333132, cujo trânsito em julgado foi certificado no ID: 25053915. Desse modo, não havendo recursos pendentes de apreciação nestes autos, inclusive no que toca à anuente MARIA DO CARMO BRASILEIRO DE MESQUITA, o feito que deve prosseguir é a EXE n. 0007498-40.2007.8.07.0000, conforme determinado no ID: 20452681. Traslade-se cópia da certidão de trânsito em julgado destes autos (ID: 25053915) e desta decisão para os autos da execução PJE 0007498-40.2007.8.07.0000. Após, encaminhem-se os presentes embargos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador